Tribunal: TJPA
Processo: 0058611-37.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058611-37.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de contradição, por não estar prescrito o crédito tributário do exercício de 2005
.

3.

Assiste razão ao embargante, mas entendo tratar-se de omissão por não ter sido considerado tese firmada em sede de recurso repetitivo do STJ.

4.

Destarte, o despacho ordenando a citação deve retroagir à data do ajuizamento da ação.

5.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
,
com atribuição de efeitos infringentes
, para sanar a omissão existente, com a ocorrência do art.1.022, parágrafo único, inciso I,
do CPC
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 3 dias do mês de junho de 2024.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães .

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Belém
em face do V. Acórdão de Id n° 7191410, que deu parcial provimento à Apelação movida em face de
Raimundo Oliveira dos Santos
que reformou a prescrição intercorrentes dos créditos fiscais do IPTU dos exercícios 2006 e 2007 e manteve a prescrição dos créditos do exercício de 2005.

O embargante suscita a ocorrência de contradição no
decisum
, visto que entende ser válido o crédito referente ao exercício de 2005, pois a ação foi proposta dentro do lapso quinquenal.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para sanar a contradição apontada, e assim reformar o acórdão embargado que entendeu estar prescrito o crédito de IPTU do ano de 2005.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela,
o embargante sustenta que o Acórdão foi contraditório, alegando que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 05/02/2005 e o prazo final em 05/02/2010, devendo-se observar que a data de ajuizamento da ação ocorreu em 01/12/2009 e que o despacho ordenando a citação se deu em 30/06/2010.

Ressalta que o despacho ordenando a citação, além de interromper o prazo prescricional, deve retroagir à data do ajuizamento da ação.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao embargante, pois ao compulsar os autos constato que, de fato, o despacho que ordenou a citação se deu em 30/06/2010, interrompendo a prescrição e retroagindo até a data do ajuizamento da ação em 01/12/2009.

Esclareço que no caso em tela não se trata de contradição, mas de omissão, consoante regramento contido no art.1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, ao considerar omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, o que se enquadra ao presente processo.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, embora transcorra lapso temporal superior aos cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a efetiva citação do devedor, não pode o exequente ser penalizado pela demora na citação.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. LC 118/2005. ART. 219, § 1º, DO CPC/1973. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. NÃO VERIFICADA A INÉRCIA DO JUDICIÁRIO PELA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia em torno da ocorrência ou não de prescrição de crédito tributário objeto de pedido de habilitação em processo falimentar. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, ajuizada a Execução Fiscal antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. 4. Contudo, da detida análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ. 5. No caso dos autos, não houve debate sobre a causa da demora da citação. É necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal a quo, ainda que em Embargos de Declaração. 6. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1824622 SP 2018/0204277-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Desta feita, fica afastada a prescrição originária em relação à cobrança do IPTU do exercício de 2005, já que o despacho de citação que é fato apto a interromper o curso do prazo prescricional aconteceu em 30/06/2010 e retroage para 01/12/2009, data do ajuizamento tempestivo da ação de execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, com atribuições de efeitos infringentes, para sanar a omissão existente e, em consequência, reformar a decisão para reconhecer a validade do crédito tributário do IPTU do exercício de 2005.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2024